Tribunal: TJPA
Processo: 0010938-96.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010938-96.2019.8.14.0107

APELANTE: EXPEDITA DA SILVA TOMAZ

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0010938-96.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: EXPEDIDA DA SILVA TOMAZ

ADVOGADOS: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR – OAB/MA 12.234 E MARIANA HELLEN PINHO SILVA – OAB/MA 23.154

AGRAVADOS: VIDE ACORDÃO (PJE ID 10867275, PÁGINAS 1-13) E BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNENELI – OAB/PA 28.178-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE OU NULO, OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECEDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS, FINANCIAMENTO E EMPRÉSTIMO. CONTA CORRENTE. DANO MORAL E REPETIÇAO DE INDÉBITO INEXISTENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1

“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Intelecção do artigo 14 do CDC
.

1.1

A informação diminuta ou escassa estabelece a falha na prestação de serviços a ensejar indenização por danos morais e materiais na forma de repetição de indébito, desde que não haja movimentação na conta bancária.

2

O manejo dos serviços da conta bancária questionada como transferência, recebimento de demais valores e contratação de empréstimos que ultrapassa o ato de receber e sacar benefício previdenciário, afasta o discurso de falha na prestação de serviços por insuficiência na informação pela Instituição Bancária.

3

Contratação de conta corrente e utilização recorrente de demais serviços bancários postos à disposição perfaz a validade da relação jurídica entre os envolvidos, descaracterizando o pedido indenizatório por danos morais e materiais na forma de repetição de indébito.

4

Recurso de

Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0010938-96.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: EXPEDIDA DA SILVA TOMAZ

ADVOGADOS: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR – OAB/MA 12.234 E MARIANA HELLEN PINHO SILVA – OAB/MA 23.154

AGRAVADOS: VIDE ACORDÃO (PJE ID 10867275, PÁGINAS 1-13) E BANCO BRADESCO S/A
.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNENELI – OAB/PA 28.178-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EXPEDIDA DA SILVA TOMAZ
interpôs

Agravo Interno contra Monocrática (Vide PJe ID 10867275, páginas 1-13) da lavra desta Relatora, que conheceu e negou provimento ao Apelo, mantendo-se irretocável a redação hostilizada.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NO DIRIETO DE INFORMAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCARACTERIZADOS. VERBA SUCUMBENCIAL. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O direito à informação, enquanto princípio básico e fundamental, predomina na relação consumerista em função fragilidade e vulnerabilidade do consumidor a justificar a veia protecionista legalmente delineada. 2. É prática abusiva a imposição aquisitiva de produtos e serviços em total desprezo à qualidade pessoal do contratante. 2.1.” É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.” Inteligência do artigo 39, inciso IV, do CDC. 3. Afasta-se o argumento de falha na prestação de serviço por erro na informação quando apresentado o contrato correspondente, com a devida assinatura do consumidor, cuja manifestação volitiva se sobrepõe a formalidade não essencial do contrato. 3.1. Não comprovado o defeito na prestação de serviço por erro no dever de informar, não há falar em obrigação de indenizar por danos moral e tampouco em repetição de indébito. 4. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações que surgem de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade por cinco anos subsequente ao trânsito em julgado da decisão. Inteligência do art. 98, § 3º, do CPC. 5. Apelo conhecido e improvido, monocraticamente
.
” (Pje ID 10867275, página 1).

Em intricadas razões recursais, sustenta, em tópicos, a Agravante que:

”
DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO DO RELATOR DA AUSÊNCIA DE PROVAS

A decisão monocrática ao deixar de proceder com a reforma da sentença de primeiro grau, causou danos irreparáveis ao Agravante.

Isto porque até então não fora devidamente considerado todos os elementos fáticos probatórios in casu. Ocorre que a Recorrente não tem nenhum vínculo contratual com o Agravado capaz de permitir os descontos que o recorrido estava realizando no benefício da Recorrente.

Restando por arrimo ao conjunto probatório que a instituição financeira, ora Agravante, escancaradamente aproveitou-se da hipossuficiência do consumidor, pessoa idosa e sem escolaridade para impor sobre seus ombros serviço de conta corrente (sobre o qual incide tarifas bancárias, descontadas mensal e diretamente do provento previdenciário) para os fins de recebimento de seu benefício, sem ao menos cumprir com o dever legal (art. 6º III, do CDC) de informar ao ora Recorrente acerca do seu direito de gozar de conta benefício que não lhe acarretaria quaisquer ônus e lhe permitiria receber a integralidade do seu tão esperado benefício.

Assim, tendo sido devidamente citado para apresentar sua Defesa, o Agravado não apresentou comprovante de documentos e ou outros meios que deixasse claro o oferecimento de serviço isento das referidas cobranças bancárias. Ou seja, a Apelada de fato NÃO se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme preceitua o art. 373, CPC/2015.

Ademais, a ora Agravada não trouxe aos autos comprovantes da solicitação de conta corrente, ou mesmo de que informou ao consumidor seu direito de utilizar conta isenta de cobranças.

Nesta toada, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor representa uma reação aos postulados do direito privado clássico, o qual estava amparado na autonomia das vontades e na liberdade plena de contratar. Não é por outra razão que o art. 1º da Lei nº 8.078/90 estabelece que as normas protetivas do consumidor são de ordem pública e interesse social. Cabe ao intérprete, pois, retirar destas expressões a sua força normativa, impedindo que o processo seja utilizado como um meio de contemplação de injustiças.

In casu, é fatídico que a decisão prolatada nos autos não observou o modo como se deu a disponibilização do serviço de conta corrente e olvidou-se o do que seria o talvez mais importante, e por esse já reconhecido, que o Agravante é parte hipossuficiente da dita relação consumerista.

Isto porque é claro que o consumidor não foi alertado de todas as modalidades disponíveis para o recebimento de seu benefício previdenciário, uma vez que a instituição financeira não trouxe aos autos quaisquer provas que demonstre que informou expressamente, ao Consumidor, que a conta corrente era a mais onerosa entre as disponíveis para recebimento do benefício do INSS.

DA NULIDADE (OU INEXISTÊNCIA) DO NEGÓCIO JURÍDICO SEGUNDO O CÓDIGO CIVIL

A princípio e de acordo com o Código Civil brasileiro, “a validade do negócio jurídico requer: I – agente capaz, II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável, III – forma prescrita ou não defesa em lei” (artigo 104). Em consequência, “é nulo o negócio jurídico quando: IV - não revestir a forma prescrita em lei” (artigo 166).

Os requisitos subjetivos são a existência de duas ou mais pessoas, posto ser o contrato um negócio jurídico bilateral; capacidade genérica das partes contratantes para os atos da vida civil; aptidão específica para contratar; e consentimento das partes contratantes.

O acordo de vontades, indispensável à formação da relação contratual, se expressa de um lado pela oferta e de outro pela aceitação. São esses os elementos indispensáveis para a formação de contratos.

Por todo exposto, observa-se que no caso em apreço não houve manifestação de vontade expressa, muito menos tácita (mesmo porque na modalidade de contrato bancário não é admissível esta forma de aceitação, de acordo com as resoluções do Banco Central, e o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor), por parte do titular da conta benefício, para a formalização dos contratos de transformação de conta corrente.

Ante a ausência de documentos probatórios que pudessem desincumbir o Apelado de seu ônus da prova de modo que pudesse comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do ora Apelante, vê-se que o juiz de base se equivocou ao proferir a sentença ora atacada, devendo esta ser reformada em sua integralidade com medida da mais lídima justiça.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR/ LIBERDADE DE ESCOLHA

O direito à informação é garantido pelo CDC e se aplica ao presente caso, não cabendo, portanto, a alegação de que o Banco estaria com seus serviços bancários inviabilizados em decorrência de trazer a informação. Isto porque segundo a doutrina, a obrigação legal de informação no CDC tem amplo espectro, pois não se limita ao contrato, abrangendo também qualquer situação na qual o consumidor manifeste seu interesse em adquirir um produto ou requerer um serviço.

(...)

O diploma de defesa do consumidor, em seu art. 6º III afirma que o consumidor tem direito a informações claras sobre produtos e serviços prestados. Demais disso, o diploma retro, em seu art. 39, IV, veda que o banco Réu prevaleça da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, legislação essa que fora ignorada no vertente caso.

Nobre magistrado, se o consumidor tem a opção de ter acesso à conta bancária que não lhe impõe ônus algum (conta beneficio), e este “optar” por conta bancária que lhe impõem inúmeras tarifas (conta corrente), resta cabalmente provado que lhe foi suprimido ou manipulada a informação menos onerosa ao cliente, ou seja, o serviço foi prestado com grave defeito.

DA APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CDC

O artigo 42, Parágrafo único do Diploma Consumerista tem sua redação clara e objetiva ao afirmar que todo consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso.

Nesta esteira, o art. 17 do mesmo Diploma, equipara o Recorrente a consumidor, pois este foi vítima de uma relação consumerista fraudulenta, posto que não contratada, fazendo jus ao recebimento dos valores que lhe foi descontado indevidamente, devendo a sentença monocrática ora combatida ser reformada neste ponto.

Merecendo a sentença ser reformada parcialmente também nesse quesito, tanto para conceder o Dano Material, quanto para ser de acordo com o dispositivo acima mencionado.

DA RESPONSABILIDADE PELA DISPONIBILIZAÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE CONTA CORRENTE

Toda a conjuntura até então demonstrada, nobríssimos julgadores, só leva a única conclusão de que o ora Agravante foi sim lesado. Isto porque é evidente que tendo o indivíduo a consciência de que dispõe de serviço que não lhe acarretará quaisquer ônus, é por esse que optará.

Dessa forma, no que pese a parte da fundamentação da decisão a quo de a conta bancária da parte ora Agravante não ser destinada apenas ao recebimento de benefício previdenciário, é inequívoco, que no âmbito do direito do consumidor restou devidamente comprovado por essa, a mácula na prestação dos serviços da Agravada, sendo essa última a única responsável pelos atos que se decorreram após a disponibilização indevida do serviço de conta corrente.

Assim, é latente que o não esclarecimento do direito a conta benefício ao idoso, para os fins de recebimento de seu benefício previdenciário e a contratação de conta corrente sem sua devida autorização legal, ensejou-lhe prejuízo de grande monta, haja vista a cobrança por anos de inúmeras tarifas bancárias, descontadas diretamente de sua única verba alimentar. O que se monta como um verdadeiro descalabro a normalidade da vida do idoso, uma vez que já tolhida pelas limitações próprias de sua tenra idade, o que se configura, portanto, como ato de exploração de sua condição (art. 47, inc. III, do Estatuto do Idoso), vez que totalmente vulnerável ao ludíbrio de propostas enganosas, o que deve ser REPROVADO por Vossas Excelências.

(...)

DA AUSÊNCIA DE PROVAS

Por todo o exposto, é latente que Agravado não trouxe aos autos nenhum documento que comprove a solicitação da adesão a conta corrente feita pelo consumidor, tão pouco que ofereceu a conta benefício. Ainda assim, a decisão monocrática julgou como improcedentes os pedidos por entender que o ora Agravante foi quem contratou os serviços do Agravado (conta corrente), motivo pelo qual não teria o que se falar em vício de vontade.

Conforme robustamente aventado o Agravante é a parte frágil da relação, não só pela sua condição de consumidor, mas também por suas características intrínsecas (idade e ausência de escolaridade), podendo evidentemente ser facilmente induzido a erro, isso acrescido ao fato de que NÃO fora esclarecido a possibilidade de optar por conta-benefício (sem tarifas), o que se tem como verossímil vez que não fora acostada prova em contrário pela instituição financeira, sendo fatídico tão só a exigência da abertura de conta corrente para recebimento do benefício previdenciário, SEM SEQUER HAVER CONTRATO, o que comprova-se sem sofismas a imposição da empresa ré, configurando seu dolo e esperteza.

Do ônus da prova

Por todo o esposado, o Agravado NÃO ACOSTOU AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE O LIAME JURÍDICO, posto que no presente caso somente se desimcubiria caso juntasse documentos hábeis a comprovar a legalidade da contratação.

Desta forma, a parte que alega fato impeditivo, extintivo e modificativo, deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão, uma vez que é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento. O que não aconteceu no presente caso, como se ver claramante na decisão de primeiro grau.

(...)
”

E, ao final, requer:

“
Diante do exposto, pleiteia-se o recebimento do presente recurso, com o necessário reconhecimento da invalidade da contratação, pelas razões expostas acima, que induziram a erro o Relator e a consequente nulidade da r. decisão.

Superadas, porém, as questões preliminares, o que se admite somente em hipótese, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ora recorrida, conforme permissivo no diploma processual (artigo 1021, § 2°, CPC).

Por fim, caso assim não entenda Vossa Excelência, requer-se a remessa do Agravo Interno para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida, declarando nulo o contrato acostado aos autos e reconhecendo a pretensão autoral, reformando a decisão vergastada em todos os seus termos.

Em último caso, em não sendo acolhido o pedido supra, requer que seja afastada a condenação do pagamento de honorários, haja vista a reconhecida concessão da gratuidade judiciária
.
” (Pje ID 11090211, páginas 1-9)

Contrarrazões apresentadas. (Pje ID 12510773, páginas 1-5).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir

em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

A hostilizada prolatada pelo Juízo da Vara

Única da Comarca de Dom Eliseu-Pará e pertencente aos autos do processo nº 0010938-96.2019.814.0107, está assim redigida: “
SENTENÇA 1 - RELATÓRIO Cuida-se de ação declaratória de contrato inexistente ou nulo c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais Examinando o presente feito, verifico que a requerida apresentou contestação e que as partes informaram que não tinham interesse na produção de provas, conforme termo de audiência. Vieram conclusos para sentença. Compulsando os autos, constata-se que é hipótese de julgamento antecipado do mérito, vez que não há, no caso, necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 355, inciso I do CPC. É o breve relatório. Decido 2 - DOS FUNDAMENTOS Narra a autora ser correntista da instituição financeira, ora requerida, conforme documentos anexos. Aduz que foi cobrado, mediante desconto em sua conta, tarifas referentes à manutenção de conta que não teria contratado. A parte requerida, a seu turno, sustentou que o cliente assentiu livremente com os termos contratados, aceitando os serviços acima. Eis, em síntese, os fatos. Inicialmente, a alegação de falta de interesse de agir (ausência de pretensão resistida), tendo em vista o cediço Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Destaco que o processo em tela não incide nas situações de exceção do referido Princípio. Ademais, reconheço a aplicação a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, pois inquestionável ser a instituição financeira fornecedora de serviços, bem como o requerente o utilizar como destinatário final (arts. 2º e 3º do CDC). Superadas as alegações acima, passo ao mérito da demanda. 2.1 – Da utilização dos serviços da conta pela parte autora. Da inocorrência de danos morais e materiais. Do contrato juntado aos autos. Analisando o feito, observo que a parte ré juntou aos autos documento que comprova a assinatura do termo de abertura de conta pela parte ré. É imperioso mencionar que segundo o art. 112 do Código Civil “Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”. Além disso, segundo art. 183 do referido código, “a invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio.”. Nesse contexto, a vontade das partes prevalece em face da mera formalidade, como eventualmente pode ocorrer em casos semelhantes a estes. Assim, eventual falha quanto à falta de assinatura de todas as páginas não pode ser interpretado em favor da parte autora, pois efetivamente assumiu as obrigações contidas no termo de abertura de conta. Somado ao fato de existir contrato firmado entre as partes, verifico nos extratos juntados que autora utilizou os serviços da conta, realizando a contratação de empréstimos pessoais, realizando TED e outras operações. Com efeito, os serviços foram utilizados pela demandante, de modo que a instituição financeira não pode ser compelida a devolver tarifas dos serviços que estavam disponibilizados e que foram, efetivamente, utilizados pela parte autora. Nesse mesmo sentido, decisões de outros Tribunais. Vejamos: (...) Desta forma, acolho a tese defensiva no sentido de que a parte autora contratou e utilizou os serviços da conta, de modo que não faz jus à reparação dos danos morais e materiais. 4 - DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À luz da documentação carreada aos autos, concluo que a parte autora intentou alterar a verdade dos fatos e buscou, mediante pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral, o enriquecimento ilícito, o que implica em litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 e 80, II e III, do CPC. Ressalto que, nos termos do art. 98, § 4º do CPC, “A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.”. Desta forma, fixo a multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, bem como a indenizar a parte contrária por eventuais prejuízos que sofreu e arcar com honorários advocatícios. 5 - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno a autora em litigância de má-fé, nos termos acima. DECLARO, ainda, existente a dívida objeto do presente feito. CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC. Fixo a multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos acima expostos. Serve a presente como mandado/comunicação/ofício. Em sendo apresentado recurso, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Ato contínuo remetam-se os autos ao 2º grau. Sentença publicada no DJE. Dom Eliseu/PA, data definida pelo sistema. Marcello de Almeida Lopes Juiz de Direito.”( Pje ID 10322711, páginas 1-4)

VOTO

PROCESSO Nº
0010938-96.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: EXPEDIDA DA SILVA TOMAZ

ADVOGADOS: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR – OAB/MA 12.234 E MARIANA HELLEN PINHO SILVA – OAB/MA 23.154

AGRAVADOS: VIDE ACORDÃO (PJE ID 10867275, PÁGINAS 1-13) E BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNENELI – OAB/PA 28.178-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O propósito recursal detém uma única questão âmago, a saber: ausência de contratação de conta corrente ao recebimento de benefício previdenciário, cuja negativa atrai como consequências os danos morais e repetição de indébito.

E, sustentando essa premissa, perpassa pela falha no direito de informação.

Adianto. Os argumentos manifestados são frágeis e desestruturados entre si, pois ao invés de se concentrar em discutir a associação do binômio: falha de segurança das informações e defeito na prestação do serviço, uma vez ser esta a gênese da lide, opta por destrinchar questões secundárias ao tema, demonstrando a incerteza do raciocínio jurídico estabelecido.

Pois bem.

O artigo 14, 2ª parte, da Legislação Consumerista
[1]
adjetiva a insuficiência na informação do fornecedor como falha na prestação de serviços a ensejar a nulidade contratual, danos morais e repetição de indébito. Essa é a sequência fático jurídica a ser analisada.

Dever de Informação.
Já se sabe, segundo o texto legal acima, que a informação diminuta ou escassa estabelece a falha na prestação de serviços a ensejar indenização por danos morais e materiais na forma de repetição de indébito.

Todavia, o estabelecimento dessa imperfeição exige o não uso dos serviços bancários ofertados como pagamentos e transferências bancárias, somente para citar alguns exemplos. Caso contrário, o argumento se desfaz por ser quebradiço.

Nesse caminho, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem se posicionando. Destaco julgado da relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS –
AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVARAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COMO PAGAMENTOS E TRANSFERENCIA BANCARIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pelo autor, ora apelante.

2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que não restou comprovado pelo banco réu a informação prestada de maneira correta com a relação de quais seriam os benefícios e os descontos em conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário.

3.

Ocorre que, em análise aos autos, verifico que
a
conta
da requerente não é “
conta
-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A
conta
-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques.

4.
Do extrato colacionado pela própria parte autora (ID
8396166)
, observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a
cobrança
pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados
.

5
.
Ademais, tendo o autor requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diversos, como entende o ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Outrossim, o
direito à informação insculpido no CDC, não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

7
. Dessa forma, e
m que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que utiliza serviços bancários, não podendo alegar a exclusividade para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária
.

8. Ademais,
se o autor ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados e, entendendo ser indevida a cobrança por tais serviços, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima
.

9. Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade.

10. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, para manter a sentença recorrida, em todas as suas disposições. (9363244, 9363244, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-19, Publicado em 2022-05-12. Dei ênfase)

Nota-se, então, que o manejo dos serviços da conta bancária questionada como, em repetição, transferência e recebimento de demais valores que não sejam apenas o benefício previdenciário, afasta o discurso de falha na prestação de serviços por insuficiência na informação pela Instituição Bancária.

Sob olhar ao caso concreto, é nítido perceber que a conta bancária da Agravante
[2]
não é conta-salário nos moldes da Resolução nº 3.402 do BACEN, que dispõe sobre a prestação de serviços de pagamento de salários, aposentadorias e similares sem cobrança de tarifas
[3]
, detentora de características ímpares e inadmitindo demais manejos que não seja apenas o recebimento e saque do pagamento do benefício previdenciário.

O extrato bancário acostado pela Agravante no PJe ID 10322702, páginas 13-23, revela movimentação bancária diversa da qualidade de conta-salário. Destaco: (i) depósito transferência

em nome de João Alves Moraes, no valor de R$ 100,00(cem reais); (ii) pagamento de financiamento do Bradesco, no valor de R$ 670,10(seiscentos e setenta reais e dez centavos); (iii)Ted bancária do Banco PAN, no importe de R$ 1.083,79(mil, oitenta e três reais e setenta e nove centavos); (iv) crédito automático da mesma Instituição Bancária em iguais

valores de R$ 217,10( duzentos e dezessete reais e dez centavos,

(v) Ted bancária do Banco Cetelem, na importância de R$ 551,43(quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos e (vi) empréstimo pessoal no importe de R$ 1.900,00(mil e novecentos reais).

Questiono: Posso falar em falha na prestação de serviço por insuficiência no dever de informar a ensejar danos morais e materiais na forma de repetição de indébito? Indubitavelmente, entendo que não!

Os documentos lançados pela Agravante provam o inquestionável manejo dos serviços bancários com movimentação importante que supera a conta-salário, assentando a firmeza da hostilizada, que permanecerá irretocável dada a certeza de sua motivação.

Como antes mencionado, quebrável e fino é o argumento recursal, a não mais permitir a extensão da discussão dado a jurisprudência dominante

anunciada e os fundamentos

esposados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[2]

Conta nº 13.410-4, agência 2567 do Banco Bradesco

[3]

https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2006/pdf/res_3402_v2_L.pdf
. A
cesso em 03.02.2023

Belém, 06/03/2023